Tribunal: STF
Processo: ARE 1504318
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Tarifa de Pedágio. Isenção. Tema nº 513 do Ementário da Repercussão Geral. Cancelamento e Distinção. Rota Alternativa. Alteração da Praça de Pedágio. Encravamento de Bairro. Enunciado nº 279 da súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual manteve a sentença de 1º Grau que assentou que “a situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à região que restou encravada após a inauguração recente da praça de pedágio”.



2. O fato relevante. A análise do Tema nº 513 do ementário da Repercussão Geral foi cancelada. Ademais, naquele paradigma a discussão era atinente à possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa. No caso dos autos, trata-se da possibilidade de cobrança de pedágio municipal e, “que se constate a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio, sem prejuízo da existência de via alternativa”, portanto, são distintos.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação ao fundamento de que a situação examinada estabelece compulsoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à região que ficou encravada e, ainda, cria situação anti-isonômica entre os moradores do mesmo Município. A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, a agravante argumenta que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada”, que “a cobrança da tarifa sem que haja via alternativa gratuita disponível não implica em compulsoriedade, haja vista que o pedágio não pode ser cobrado obrigatoriamente de quem não utilizar a rodovia”, e pede “que o recorrido [ora agravado] continue obrigado ao pagamento da tarifa de pedágio, nas mesmas condições que os demais usuários da rodovia SP 333”.



III. Razões de decidir



5. De início, registre-se que o então Tema RG nº 513, objeto do RE nº 645.181/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi cancelado. Além disso, tratava-se, naquele paradigma, da possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa e, no caso sob exame, trata-se da possibilidade ou não de cobrança de pedágio dentro do Município de Marília/SP, mesmo sem a disponibilidade de via alternativa, o que denota distinção entre os processos.



6. Ademais, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que a isenção “deve ser observada até que a requerida [ora recorrente] viabilize rota alternativa ou mude a praça de pedágio para fora dos limites do Município de Marília”, haja vista que “a situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa”, gerando um “inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes”, e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, de que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada”, seria imprescindível realizar um reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSOINOMINADO – COBRANÇA DE PEDÁGIO. 1. Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Evidenciada a desnecessidade de produzir outras provas, tendo em vista a presença dos aspectos decisivos e suficientes para corroborar o acolhimento da pretensão do autor e embasar o convencimento do julgador. Inteligência do art. 370 do CPC. Preliminar afastada. 2. Preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Inconsistência, pois o pedido de concessão de isenção tarifária de pedágio se configura como direito individual e não coletivo. Ademais, a simples resistência da parte ré ao pleito autoral é suficiente para delinear o interesse de agir. Preliminar afastada. 3. Pretensão de isenção da tarifa de pedágio sob o argumento de que trabalha em área encravada no município sem alternativa para acesso à cidade. Inexistência de via alternativa gratuita apta a desnaturar a situação de encravamento. Limitação ao tráfego que afronta o direito de locomoção e o princípio da isonomia em relação aos demais munícipes. Isenção tarifária. Admissibilidade. Ausência de prova do comprometimento econômico-financeiro do contrato. Litigância de má-fé. O inconformismo da parte recorrente ao teor da sentença não representa abuso, por si só, no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido”  (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, caput, e 150, inc. V, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada” (e-doc. 14, p. 3).



    3.2. Argumenta que “discute-se nestes autos a possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio mesmo quando exista via alternativa gratuita” (e-doc. 14, p. 5). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    5. A agravante afirma que “há que se reconhecer a identidade de objeto existente entre o recurso extraordinário interposto pela recorrente e o leading case selecionado por esse C. Tribunal [Tema RG nº 513] e a inexistência de discussão fática que impeça o seu seguimento” (e-doc. 19, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, registre-se que o então Tema RG nº 513, objeto do RE nº 645.181/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi cancelado. Além disso, tratava-se, naquele paradigma, da possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa.



    7.1. No caso sob análise, trata-se da possibilidade ou não de cobrança de pedágio dentro do Município de Marília/SP, sem a disponibilidade de via alternativa, portanto, não se adéqua totalmente ao referido Tema RG nº 513, que não mais se encontra sob análise deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença de 1º Grau, mantida pela Turma Recursal:



    “(...) Superadas as preliminares, vou ao enfrentamento do mérito propriamente dito.



    Relevante considerar, para tal fim, que a recente instalação e operação da praça de pedágio vem afirmada pela própria Entrevias Concessionárias de Rodovias S/A nos autos da ação de interdito proibitório de número (....). Naquele feito, a concessionária instruiu a petição inicial com inserção jornalística em que é possível se constatar, de forma clara (...), que usuários da rodovia ingressavam na contramão de direção para acessar rota alternativa, com vistas a se esquivar da tarifação operada na praça de pedágio em questão. Tal situação de risco, como admitido pela própria concessionária na petição inicial daquele feito (em que se pretendia a proibição ao fechamento da rodovia por manifestantes, moradores das adjacências, inconformados com a tarifação para se deslocarem ao centro da Cidade de Marília), fez com que a Entrevias fechasse o acesso à rota alternativa, circunstância que, agora, fez com que os usuários da rodovia, incluindo os autores da ação, sejam forçados a passar pela praça de pedágio aludida na prefacial.



    (...)



    A situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à região que restou encravada após a inauguração recente da praça de pedágio, em que residem moradores da zona rural, os habitantes do bairro Vila Bella I, II e III, e das adjacências da rodovia. E configura-se, aqui, o inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes (...).



    Cabível, portanto, a justa procedência da demanda, ante à violação de direito à locomoção da autora e o tratamento anti-isonômico desta em relação aos outros munícipes, que não residem ou trabalham na região encravada pela instalação recente da praça de pedágio referida na inicial.



    (...)



    Portanto, a nosso sentir, a postulação comporta acolhimento, devendo a isenção ser observada até que a requerida viabilize rota alternativa ou mude a praça de pedágio para fora dos limites do Município de Marília.” (e-doc. 7, p. 2-8).



    8.1 Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que a isenção “deve ser observada até que a requerida [ora recorrente] viabilize rota alternativa ou mude a praça de pedágio para fora dos limites do Município de Marília”, haja vista que “a situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa”, gerando um “inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes” (e-doc. 7, p. 6-8), e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, de que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada” (e-doc. 14, p. 3), seria imprescindível realizar um reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.350.202-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 946.978-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 27/10/2016).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator